Tribunal: TJSP
Processo: 1022205-17.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TRANSTORNO PSÍQUICO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA TECNICAMENTE POR LAUDO PRODUZIDO EM JUNHO DE 2018 - AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO - NOVA AVALIAÇÃO MÉDICA EM JULHO DE 2021 - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO INCAPACITANTE ATUAL A AFASTAR A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO.
"No caso concreto, dada a constatação técnica da incapacidade temporária decorrente do transtorno psíquico que

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TRANSTORNO PSÍQUICO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA TECNICAMENTE POR LAUDO PRODUZIDO EM JUNHO DE 2018 - AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO - NOVA AVALIAÇÃO MÉDICA EM JULHO DE 2021 - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO INCAPACITANTE ATUAL A AFASTAR A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO.
"No caso concreto, dada a constatação técnica da incapacidade temporária decorrente do transtorno psíquico que o afetou, faz jus o autor à manutenção do auxílio-doença no período entre a cessação do benefício temporário anterior e o advento do laudo médico que, nesta Instância em verificação do estágio atual da doença, atestou a inexistência de sequela decorrente incapacitante a se considerar".